Tribunal: TJDFT
Processo: 0726846-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. EXPROPRIÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE DIREITOS DA TITULARIDADE DA EXECUTADA JUNTO A PROGRAMAS DE MILHAGEM. APURAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DE “PONTOS” DA TITULARIDADE DA OBRIGADA. FUTURA PENHORA DE MILHAS AÉREAS OU DE PONTOS DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE. DIREITO PESSOAL E INSTRANFERÍVEL. AUSÊNCIA DE POSICIONAMENTO NO MERCADO. INTERSEÇÃO NO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PARA ATENDIMENTO DE INTERESSE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA PRIVADA E PREVENÇÃO DE ATINGIMENTO DE TERCEIRO. PRESERVAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL A SER CONSUMADA SEGUNDO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PESQUISA DA TITULARIDADE DE PONTOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a fórmula que orienta os denominados programa de pontos, milhagem ou fidelidade, quando o consumidor ou usuário adquire determinada quantidade de “créditos” segundo a fruição dos servidos fornecidos, são lhe oferecidos bônus, benefícios, produtos ou serviços, de acordo com o estabelecido pela companhia aérea ou operadora do programa, normalmente denominados “pontos”, que podem ser monetizados e utilizados para a aquisição de passagens aéreas, pacotes de viagem ou outros produtos, não sendo, contudo, transmissíveis via alienação, pois encerram direito pessoal e intransferível, salvo as exceções contempladas pelo correlato regulamento.
2. Não derivando de criação imposta pelo legislador, os programas de fidelidade, pontos ou milhagem são regidos pelo disposto nos respectivos regulamentos segundo o princípio da autonomia privada, inclusive porque a adesão aos programas é facultativa e não encerra nenhum ônus ao aderente, e, assim, tendo como premissa a intransmissibilidade dos créditos acumulados pelo participante a terceiros, senão nas situações pontuadas pelas operadoras, não se afigura viável que essa disposição seja suplantada mediante interseção judicial de molde a atender ao interesse privado do credor do titular dos “pontos” acumulados, porquanto a expropriação forçada de bens deve ser orientada pelo legalmente positivado, não podendo afetar direitos de terceiros estranhos à relação processual executiva.
3. A expropriação patrimonial encerra medida que enseja a interseção judicial no patrimônio privado, traduzindo a forma de ser assegurada efetividade ao direito creditório que assiste ao exequente, legitimando que o devedor seja desprovido de patrimônio que o assiste de forma a ser convolado em forma de realização do débito inadimplido, e, assim, deve ser realizada em compasso com o direito positivado, derivando dessa premissa que, não sendo os direitos - “pontos” - originários de programas de fidelidade passíveis de alienação, porquanto intransferíveis, inviável que seja realizada pesquisa destinada à sua subsistência como pressuposto para futura expropriação.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.